Tribunal: TJDFT
Processo: 0735108-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735108-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO TARCISIO RENNO SILVA NEGREIROS, TNT ASSESSORIA CONTABIL &amp; IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, MARSENNE ANTONIO RENNO SILVA NEGREIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Márcio Tarcísio Renno Silva Negreiros e TNT Assessoria Contábil &amp; Imobiliária Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0734740-02.2022.8.07.0001) deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravados (ID no 136769754, págs. 1-3). 2. A decisão autorizou os autores a depositar em conta judicial o preço das quotas ainda não pagas aos réus e determinou que estes se abstenham de ofertar serviços similares ou a contratar clientes e funcionários da empresa EBAC, sob pena de multa. 3. Os agravantes, em suma, defendem que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Destacam que após a venda das quotas sociais ao seu irmão, Marsenne (22%), constituiu novas empresas, mas não há concorrência desleal, pois o instrumento contratual não estabeleceu condição de “não concorrência”. 4. Esclarecem que a possibilidade de concorrência entre os sócios foi expressa na Cláusula 7a da 2a Alteração Contratual em 1996, permitindo que as atividades profissionais pudessem ser exercidas para clientes da sociedade ou do mesmo ramo de atividade, desde que 50% dos honorários recebidos fossem repassados. 5. Afirmam que não pode ocorrer a presunção de má-fé ou da cláusula de não concorrência como considerou a decisão recorrida, sob pena de violação ao livre exercício profissional, ensejando prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que as determinações sejam imediatamente sobrestadas. 7. Preparo (ID no 40411835 e no 40411836). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade civil imputada aos agravantes decorre do negócio jurídico celebrado no momento em que ocorreu a dissolução da sociedade empresarial, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. Os elementos probatórios produzidos até o momento foram suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, cujo intuito é resguardar os interesses de ambos os envolvidos até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente. 14. Dos elementos documentais que instruíram a petição inicial, depreende-se que as agravantes podem ter se aproveitado da boa-fé dos agravados no momento em que ocorreu a dissolução parcial da sociedade empresarial, pois o ex-sócio passou a exercer atividade similar, no mesmo espaço físico e se utilizando da carteira de clientes da empresa. 15. Essa questão não depende exclusivamente de previsão contratual, pois a pretensão foi deduzida com base em outros pressupostos fático-jurídicos, cuja análise poderá ultrapassar os limites do ajuste celebrado entre partes, já que o direito não se restringe ao que efetivamente foi escrito na ocasião da dissolução parcial da sociedade. 16. Apesar de os agravantes sustentarem que não houve previsão de cláusula de não concorrência e que esta já era previsível entre os demais sócios (Cláusula 7a da 2a Alteração Contratual), inexistem provas quanto ao pagamento de 50% dos honorários recebidos no período e a própria finalidade do contrato já permite a análise quanto à eventual prática de concorrência desleal. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO